Tribunal: TJSP
Processo: 2212635-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Ação de reintegração de posse – Santa Casa de Misericórdia de Santos – Balanço patrimonial da agravante concernente ao ano de 2019 que revela sério déficit em suas finanças – Certidão apresentada pela agravante que demonstra que ela possui contra si 4.309 protestos - Agravante que é entidade filantrópica e sem fins lucrativos, tendo sido reconhecida como

Ementa:
Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Ação de reintegração de posse – Santa Casa de Misericórdia de Santos – Balanço patrimonial da agravante concernente ao ano de 2019 que revela sério déficit em suas finanças – Certidão apresentada pela agravante que demonstra que ela possui contra si 4.309 protestos - Agravante que é entidade filantrópica e sem fins lucrativos, tendo sido reconhecida como de utilidade pública – Possibilidade de se admitir que a agravante, atualmente, não se encontra em situação econômica que lhe permita arcar com as custas e despesas do processo – Agravante que faz jus à gratuidade processual – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2212635-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante IRMANDADE DA
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS, é agravado JOSÉ FERREIRA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212635-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 33938 Digital
AGRV.No: 2212635-97.2020.8.26.0000
COMARCA: Santos (4a Vara Cível)
AGTE. : “Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos”
AGDO. : José Ferreira dos Santos
Justiça gratuita Pessoa jurídica Ação de reintegração de
posse Santa Casa de Misericórdia de Santos Balanço
patrimonial da agravante concernente ao ano de 2019 que
revela sério déficit em suas finanças Certidão apresentada
pela agravante que demonstra que ela possui contra si 4.309
protestos - Agravante que é entidade filantrópica e sem fins
lucrativos, tendo sido reconhecida como de utilidade pública
Possibilidade de se admitir que a agravante, atualmente, não se
encontra em situação econômica que lhe permita arcar com as
custas e despesas do processo Agravante que faz jus à
gratuidade processual Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em “ação de reintegração de posse cumulada
com perdas e danos” (fl. 21), de rito especial, que indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pela agravante (fls. 21, 27), ao abrigo dessa fundamentação: “(...) o fato de
ser entidade sem fins lucrativos não quer significar que não obtenha renda no
desempenho de suas atividades essenciais e de outras que, a par de não dizer com a
prestação de serviços médicos, também produzem renda em benefício da instituição”
(fl. 29).
Sustenta a agravante, autora da mencionada ação, em síntese,
que: é pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos; aplica, integralmente,
todos os recursos obtidos aos fins estabelecidos em sua Carta Compromisso; por exercer
atividade filantrópica, a totalidade de suas rendas não é utilizada para o enriquecimento
pessoal de particulares, mas para a prestação de serviços à comunidade; exerce
relevante função social; conta com os parcos recursos oriundos do convênio mantido
com o Sistema Único de Saúde; acumula déficit de R$ 20.568.040,07; possui contra si
4.309 protestos; a gratuidade processual foi deferida a ela em outros processos, até
mesmo pelo Ministro Alexandre de Moraes, integrante do Supremo Tribunal Federal;
apresentou documentos que comprovam a sua real situação financeira e patrimonial;
deve ser deferida a gratuidade processual por ela pleiteada (fls. 3/15).
Não foi intimado o agravado para responder ao recurso, visto que
não estava ele representado, processualmente, nos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212635-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
2. Merece prosperar o reclamo manifestado pela agravante.
Explicando:
2.1. É possível a outorga da gratuidade da justiça à pessoa
jurídica, com ou sem fins lucrativos, quando a situação financeira desta não permitir o
pagamento das custas e despesas processuais.
Imprescindível, entretanto, que a pessoa jurídica evidencie tal
situação.
A esse respeito, houve pronunciamento do Supremo Tribunal
Federal:
“Assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica. Ao contrário do
que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa
jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo
comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação
inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em
juízo” (AgReg nos ED na Reclamação n° 1.905-5, Plenário, Rel.
Min. Presidente MARCO AURÉLIO, j. em 15.8.2002, DJU n°
182: 88, de 20.9.2002, in Boletim do Primeiro Tribunal de
Alçada Civil do Estado de São Paulo, 10/2002, de 14.10.2002, p.
1) (grifo não original).
No mesmo rumo houve decisão do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Processual civil - Agravo regimental no agravo em recurso
especial - Sistema Único de Saúde - Gratuidade de justiça -
Entidade filantrópica ou beneficente - Insuficiência financeira -
Necessidade de comprovação - Súmula 481/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça se fixou no
sentido de que a concessão do benefício da justiça gratuita
somente é possível mediante a comprovação da insuficiência de
recursos. Tal orientação restou sedimentada na Súmula 481/STJ,
que assim dispõe: 'Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais'.
2. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp no 504.575-
RJ, registro no 2014/0091790-0, Segunda Turma, v.u., Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 5.6.2014, DJe de
11.6.2014).
Tal orientação foi consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212635-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Justiça mediante a edição da Súmula 481, publicada no DJe de 1.8.2012, a seguir
transcrita:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”.
O atual CPC manteve o mesmo posicionamento, conforme se
infere de seu art. 99, § 3o.
2.2. No caso em tela, está comprovada a insuficiência financeira
alegada, necessária a autorizar o benefício da gratuidade processual.
O balanço patrimonial da agravante concernente ao ano de 2019
revela que ela suportou déficit de R$ 20.568.040,07 (fl. 68).
Ademais, a agravante, entidade filantrópica, sem fins lucrativos,
foi reconhecida como sendo de utilidade pública, portando o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social concedido pelo Ministério da Saúde (fl. 34), “com
todos os seus recursos destinados para atender, direta ou indiretamente, aos fins
estabelecidos em sua Carta Compromisso” (fl. 6).
Demonstrou a agravante, por meio da certidão lavrada pelo
Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da comarca de Santos, que ela possui contra si
4.309 protestos (fl. 8).
Em casos semelhantes, nos quais a agravante também figura
como recorrente, foi outorgada a ela, recentemente, a justiça gratuita.
Confira-se:
“Agravo de instrumento. Prestação de serviços médico-
hospitalares. Ação de cobrança. Justiça gratuita. Pessoa jurídica.
Entidade beneficente, sem fins lucrativos. Insuficiência de
recursos demonstrada. Recurso provido.
(...).
No caso, a agravante trouxe elementos que demonstram a
impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas
do processo. Trata-se de entidade beneficente de utilidade
pública, sem finalidade de lucro, com fins filantrópicos no setor
assistencial, que juntou balancete revelando déficit (...)” (AI no
2174352-05.2020.8.26.0000, de Santos, 36a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. PEDRO BACCARAT, j. em 16.8.2020).
“Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Irmandade Santa Casa
de Misericórdia. Pedido formulado por entidade filantrópica,
declarada de utilidade pública, sem fins lucrativos. Comprovado
déficit financeiro. Benefício concedido. Recurso provido.
(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212635-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No caso, a agravante é entidade filantrópica sem fins lucrativos,
que se mantém principalmente com recursos advindos de
atendimentos do Sistema Único de Saúde, doações e também
com rendas obtidas de convênios e particulares que utilizam sua
rede hospitalar.
Destaca-se, ademais, que ela é considerada entidade de utilidade
pública. Consigne-se, também, que, em diversos casos, esta
Egrégia Corte tem se pronunciado favoravelmente à concessão da
benesse à agravante, haja vista a comprovação das dificuldades
por ela alegadas” (AI no 2228724-35.2019.8.26.0000, de Santos,
2a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. JOSÉ JOQUIM
DOS SANTOS, j. em 8.11.2019).
“Justiça gratuita. Irmandade Santa Casa de Misericórdia.
Entidade filantrópica sem fins lucrativos e com comprovado
déficit financeiro. Benefício concedido. Precedentes. Recurso
provido.
(...).
No caso, a agravante é a Santa Casa de Misericórdia de Santos,
associação civil sem fins lucrativos, filantrópica e de
benemerência. Notória, por outro lado, a situação de penúria
econômica por que passam as instituições hospitalares do mesmo
gênero no país.
(...).
Acrescente-se, de outro lado, os documentos contábeis juntados
aos autos e que revelam que realmente se encontra em situação
deficitária, fazendo jus, por isso, à gratuidade processual” (AI no
2206755-61.2019.8.26.0000, de Santos, 1a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. AUGUSTO REZENDE, j. em
18.10.2019).
Logo, pode-se admitir que a agravante, atualmente, não se
encontra em situação econômica que lhe permita arcar com as custas e despesas do
processo.
Faz jus a agravante, em suma, à gratuidade da justiça.

3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando a decisão impugnada (fls. 28/30), a fim de conceder o benefício da justiça
gratuita à agravante no tocante ao processo em análise, afastando a determinação de
recolhimento das “custas” (fl. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212635-97.2020.8.26.0000 -Voto no
6
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator